Tribunal: TJSP
Processo: 2253902-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer ajuizada em face da Unimed Paulistana em fase de cumprimento de sentença para satisfação de verba sucumbencial – R. Decisão agravada que indeferiu a inclusão da Central Nacional Unimed no polo passivo da execução – Pretensão de que seja reconhecida a responsabilidade solidária da Central Nacional Unimed pelas verbas

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer ajuizada em face da Unimed Paulistana em fase de cumprimento de sentença para satisfação de verba sucumbencial – R. Decisão agravada que indeferiu a inclusão da Central Nacional Unimed no polo passivo da execução – Pretensão de que seja reconhecida a responsabilidade solidária da Central Nacional Unimed pelas verbas sucumbenciais – Transferência da carteira de clientes que não engloba dívida de valor sem liame direto com o custeio do tratamento – Crédito que poderá ser habilitado no processo de liquidação extrajudicial – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.